Tribunal: TJSP
Processo: 1091022-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora. Débito existente. Validade da certidão de ofício civil para prova da dívida e da cessão de

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora. Débito existente. Validade da certidão de ofício civil para prova da dívida e da cessão de crédito, nos termos do art. 216 e 217 do Código Civil. Regularidade da negativação do nome da autora pela cessionária do crédito. Ausência de notificação da devedora quanto à cessão de crédito. Ineficácia da cessão de crédito não caracterizada. Débito exigível. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Não caracterização. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.